Tribunal: STF
Processo: ARE 743457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Assistência judiciária gratuita. Concessão. Hipossuficiência. Demonstração. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 759.421/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à demonstração da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa física, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.